Tribunal: TJMT
Processo: 1004539-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004539-77.2021.811.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO
AGRAVADA: NEY JAISON PEREIRA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1020115-26.2017.8.11.0041, movido por Ney Jaison Pereira em face do Banco Bradesco.
Consoante teor da Certidão de Id 80239498, constata-se que a Desembargadora Clarice Claudino da Silva foi a relatora do Recurso de Apelação n. 1020115-26.2017.8.11.0041, interposto contra a r. sentença proferida no bojo da Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco em desfavor de Ney Jaison Pereira, cujo acórdão é objeto do apontado cumprimento de sentença.
Logo, aplicável à espécie a regra do art. 80, §1o do RITJ/MT, que assim preceitua:
“Art. 80 – Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§1o – A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.” (Negritei).
Dessa forma, determino a redistribuição destes autos na forma regimental.
Às providências.
Cuiabá, 25 de março de 21.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora